Tribunal: TJSP
Processo: 2091321-24.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Omissão - Inexistência – Acolhimento do recurso – Impossibilidade:

– Não se admitem embargos de declaração quando guardam nítido caráter infringente, à vista do não preenchimento das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066001
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2091321-24.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
COOPERATIVA DE TRABALHO DOS TRABALHADORES AUTÔNOMOS DE
PASSAGEIROS DO ALTO TIETÊ - COOPERSUZAN, é embargado RAÍZEN
COMBUSTÍVEIS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- Voto n. 19.462 --
Embargos de declaração n. 2091321-24.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Cooperativa de Trabalho dos Trabalhadores Autônomos de
Passageiros do Alto Tiête - COOPERSUZAN
Embargado: Raízen Combustíveis S.A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil
Omissão
-
Inexistência

Acolhimento
do
recurso

Impossibilidade:
Não se admitem embargos de declaração quando guardam nítido
caráter infringente, à vista do não preenchimento das hipóteses do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos, etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos
ao v. acórdão a fls. 96/100, que negou provimento ao agravo de
instrumento interposto da decisão que havia fixado os honorários
advocatícios em 10% sobre o valor da execução.
Embarga a agravada alegando a existência de
omissão quanto à ausência de condenação da recorrente ao pagamento
dos honorários advocatícios.
Sustenta
que
a
verba
honorária
de
sucumbência deve ser estimada pelo juiz, tomando por base o princípio da
razoabilidade, levando-se em consideração o grau de zelo do advogado, o
lugar da prestação do serviço e a extensão do trabalho realizado.
Afirma que a embargada deve ser condenada

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
ao pagamento dos honorários advocatícios, conforme dispõe o artigo 86 do
Código de Processo Civil.
Aduz que houve pedido de condenação da
embargada ao pagamento de honorários advocatícios, sem qualquer
objeção.
O recurso é tempestivo.
É o relatório.
I. Os embargos de declaração não comportam
acolhimento.
O v. acórdão embargado negou provimento ao
agravo de instrumento interposto pela ora embargada, a qual havia
requerido que a fixação de honorários advocatícios no despacho inicial da
execução fosse de 20%, conforme previsto no título executivo.
A pretensão não foi acolhida, tendo em vista
que a fixação de honorários advocatícios é atribuição exclusiva do juiz e
que a lei prevê expressamente a fixação em 10%.
A embargante alega omissão quanto à
ausência de condenação da embargante ao pagamento dos honorários
advocatícios.
Ora, não há que se cogitar em omissão.
Manifestamente incabível sua pretensão! Não há que se pensar em fixação
de honorários advocatícios em agravo de instrumento. Ademais, não há
sucumbência da embargada, apenas não foi acolhido o seu pedido de
majoração de honorários em execução de título extrajudicial.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Assim,
tudo
tendo
sido
apreciado
e
inexistindo qualquer vício no v. acórdão embargado, os embargos não
podem ser acolhidos, por não se encontrarem inseridos no âmbito de
cabimento do art. 1.022 e seus incisos, do Código de Processo Civil.
II. Diante de todo o exposto, rejeitam-se os
embargos de declaração.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --